Tribunal: TJDFT
Processo: 0747957-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747957-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento apresentado na petição de ID 55029541, uma vez que não houve interposição de recurso em desfavor da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal (ID 53354057). Ressalte-se que os relatórios médicos apresentados pelos Agravantes nos IDs 55029542 e 55029543 devem ser colacionados aos autos na origem. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator